Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DE DIVERSOS BENS. LIMITAÇÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, o agravante não demonstra que a penhora de parte dos seus rendimentos afetará a sua dignidade e comprometerá a subsistência de sua família.
4. É possível a constrição de bens além dos que já foram penhorados, desde que não ultrapasse o valor do débito exequendo.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.